Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700549-45.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, MARCELO MENDES DAIA EMBARGADO: MARCELO MENDES DAIA, BRB BANCO DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado BRB para, reformando a sentença, reconhecer a licitude dos descontos realizados na conta corrente na qual o apelado recebe sua remuneração. O embargante alega, em síntese, que o aresto embargado foi omisso ao não se pronunciar acerca do confisco dos valores de aposentadoria do embargante, o qual chegou a mais de oitenta por cento (80%) dos seus proventos. Sustenta que o aresto embargado não atentou ao caráter alimentar do salário, ao princípio da razoabilidade e a boa-fé que permeiam a função social do contrato, limitando-se a analisar a licitude do empréstimo pessoal. Alega que o dano de difícil reparação emerge das dificuldades financeiras que advirão ao embargante, caso sejam mantidos os descontos efetuados em conta corrente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do que dispõe o art. 1.026, § 1o, do CPC, “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em que pese o risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que os descontos efetuados na conta corrente do embargante podem vir a prejudicar sua subsistência, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso nem, com a devida venia, se verifica a relevância da fundamentação recursal, uma vez que, conforme entendimento do colendo STJ, não se mostra possível aplicar a limitação prevista em lei para os empréstimos consignados aos empréstimos pessoais com autorização para desconto em conta corrente. Confira-se: “Cumpre consignar que, após o cancelamento do Enunciado n.o 603, da Súmula do colendo STJ, esta colenda Turma, com a divergência inicial deste Relator, passou a aplicar, por analogia, a limitação legal de trinta por cento (30%) que rege os empréstimos consignados em folha de pagamento aos empréstimos com débitos em conta corrente, com base no princípio ubi eadem ratio ibi eadem jus (onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito), a fim de garantir aos mutuários o adimplemento dos contratos firmados com as instituições bancárias. Todavia, a Segunda Seção do colendo STJ fixou o entendimento de que a limitação prevista em lei para os empréstimos consignados não pode ser aplicada por analogia aos empréstimos pessoais com autorização para desconto em conta corrente. (...) Desse modo, mostra-se lícita a dedução efetuada em virtude de empréstimo bancário pessoal mediante desconto em conta corrente, tendo em vista que essa modalidade de empréstimo pessoal é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, razão pela qual não se sujeita ao limite de trinta por cento (30%) previsto em lei específica”. Assim, e a rigor, tudo está a sugerir que o que o embargante pretende não é a correção de eventual omissão, mas, sim, a modificação do entendimento adotado no acórdão embargado. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 11:55:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator